Tribunal: TJMT
Processo: 1028132-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e direito processual penal. Mandado de segurança. Prerrogativas profissionais do advogado. Acesso a autos de inquérito e processos eletrônicos. Súmula Vinculante n. 14/STF. Diligências em curso e sigilo investigativo. Perda superveniente do objeto por habilitação posterior. Ausência de interesse processual quando inexistente segredo de justiça. Teoria da encampação. Inaplicabilidade. Conhecimento parcial. Extinção sem julgamento do mérito em parte. Segurança denegada no mais.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado por três advogados, em favor de D.B.S., contra ato atribuído à MM. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, consistente na negativa de acesso aos autos dos Inquéritos Policiais de números 1001162-37.2022.8.11.0009, 1002028-11.2023.8.11.0009, 1000426-48.2024.8.11.0009 e da Medida Cautelar n. 1001443-85.2025.8.11.0009.
2. A impetração fundamenta-se na alegação de violação ao direito de defesa e às prerrogativas profissionais do advogado, ante a recusa de acesso aos procedimentos investigatórios, sustentando afronta à Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República, e ao artigo 7o, XIV, da Lei no 8.906/1994.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a habilitação superveniente nos feitos n. 1001443-85.2025.8.11.0009 e n. 1000426-48.2024.8.11.0009 acarreta perda do objeto do mandamus; (ii) definir se há interesse processual em pedido de levantamento de sigilo e de franquia extraordinária de acesso no IP n. 1002028-11.2023.8.11.0009, à vista da inexistência de segredo de justiça; (iii) verificar se a negativa de acesso integral e imediato ao IP n. 1001162-37.2022.8.11.0009 viola direito líquido e certo à luz da Súmula Vinculante n. 14/STF, diante de diligências em curso e risco concreto à eficácia da investigação.
III. Razões de decidir
4. A habilitação dos impetrantes nos autos da Medida Cautelar n. 1001443-85.2025.8.11.0009, bem como o atendimento do pedido de acesso no feito n. 1000426-48.2024.8.11.0009, tornam prejudicada a pretensão mandamental nesses pontos, por perda superveniente do objeto.
5. Nos autos do Inquérito Policial n. 1002028-11.2023.8.11.0009, ausente segredo de justiça, revela-se inexistente o interesse processual quanto ao levantamento de sigilo ou à franquia extraordinária, por inutilidade do provimento.
6. Em relação ao Inquérito Policial n. 1001162-37.2022.8.11.0009, a autoridade impetrada adotou providência preliminar de requisição de relatório circunstanciado à autoridade policial, motivando a manutenção do sigilo com base na existência de diligências em curso e no risco de comprometimento da investigação, diante da complexidade e multiplicidade de investigados.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito de acesso do defensor, previsto na Súmula Vinculante no 14, não é absoluto, podendo ser restringido de forma motivada e temporária, quando presente risco concreto à eficácia das investigações em andamento, configurando contraditório diferido, sem ofensa ao devido processo legal.
8. A atuação da Magistrada revela-se pautada pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção da eficácia da persecução penal, estando o indeferimento justificado por cautela legítima diante da natureza da investigação.
IV. Dispositivo e tese
9. Mandado de segurança parcialmente conhecido. Na parte conhecida, denegada a segurança.
Tese de julgamento: “A negativa motivada e temporária de acesso aos autos de inquérito policial submetido a sigilo, quando lastreada na existência de diligências em curso cujo conhecimento possa comprometer a eficácia da investigação — mormente na fase prévia ao indiciamento —, não caracteriza violação a direito líquido e certo do defensor, porquanto se coaduna com a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal e com o art. 7o, XIV, da Lei n. 8.906/1994, ressalvado o acesso aos elementos de prova já formalmente documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa, desde que a publicidade não frustre as diligências em andamento”.
________________
Dispositivos citados: Constituição da República, art. 5o, incisos LXIX e LV; Código de Processo Penal, arts. 20 e 659; Lei no 8.906/1994, art. 7o, incisos XIII, XIV e XV; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Código de Processo Civil de 2015, art. 330, inciso III e art. 485, inciso VI; Regimento Interno do TJMT, art. 51, incisos XV e XXII; Súmula Vinculante no 14 do STF; Súmula no 267 do STF.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STF - Rcl 22062 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Julgamento: 15/03/2016, DJe 29/03/2016 TJMT – N.U 1017216-03.2025.8.11.0000, Relator: Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Julgado em 07/10/2025, DJE 07/10/2025 TJMT – N.U 1012091-25.2023.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Julgado em 19/09/2023, DJE 19/09/2023 TJMT – N.U 1030639-98.2023.8.11.0000, Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 28/06/2024, DJE 28/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028132-96.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), REGILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.633.791-80 (IMPETRANTE), REGILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.633.791-80 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARQUES SOARES - CPF: 941.500.877-68 (ADVOGADO), Juizo da 3a vara Criminal de Colíder (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), DIEGO BEZERRA DA SILVA - CPF: 054.169.941-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONHECEU PARCIALMENTE DO MANDAMUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA.

E M E N T A

Direito constitucional e direito processual penal. Mandado de segurança. Prerrogativas profissionais do advogado. Acesso a autos de inquérito e processos eletrônicos. Súmula Vinculante n. 14/STF. Diligências em curso e sigilo investigativo. Perda superveniente do objeto por habilitação posterior. Ausência de interesse processual quando inexistente segredo de justiça. Teoria da encampação. Inaplicabilidade. Conhecimento parcial. Extinção sem julgamento do mérito em parte. Segurança denegada no mais.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por três advogados, em favor de
D.B.S
., contra ato atribuído à
MM. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT
, consistente na negativa de acesso aos autos dos Inquéritos Policiais de números 1001162-37.2022.8.11.0009, 1002028-11.2023.8.11.0009, 1000426-48.2024.8.11.0009 e da Medida Cautelar n. 1001443-85.2025.8.11.0009.

2. A impetração fundamenta-se na alegação de violação ao direito de defesa e às prerrogativas profissionais do advogado, ante a recusa de acesso aos procedimentos investigatórios, sustentando afronta à Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República, e ao artigo 7o, XIV, da Lei no 8.906/1994.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a habilitação superveniente nos feitos n. 1001443-85.2025.8.11.0009 e n. 1000426-48.2024.8.11.0009 acarreta perda do objeto do
mandamus;
(ii) definir se há interesse processual em pedido de levantamento de sigilo e de franquia extraordinária de acesso no IP n. 1002028-11.2023.8.11.0009, à vista da inexistência de segredo de justiça; (iii) verificar se a negativa de acesso integral e imediato ao IP n. 1001162-37.2022.8.11.0009 viola direito líquido e certo à luz da Súmula Vinculante n. 14/STF, diante de diligências em curso e risco concreto à eficácia da investigação.

III. Razões de decidir

4.

A habilitação dos impetrantes nos autos da Medida Cautelar n. 1001443-85.2025.8.11.0009, bem como o atendimento do pedido de acesso no feito n. 1000426-48.2024.8.11.0009, tornam prejudicada a pretensão mandamental nesses pontos, por perda superveniente do objeto.

5.

Nos autos do Inquérito Policial n. 1002028-11.2023.8.11.0009, ausente segredo de justiça, revela-se inexistente o interesse processual quanto ao levantamento de sigilo ou à franquia extraordinária, por inutilidade do provimento.

6.

Em relação ao Inquérito Policial n. 1001162-37.2022.8.11.0009, a autoridade impetrada adotou providência preliminar de requisição de relatório circunstanciado à autoridade policial, motivando a manutenção do sigilo com base na existência de diligências em curso e no risco de comprometimento da investigação, diante da complexidade e multiplicidade de investigados.

7.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito de acesso do defensor, previsto na Súmula Vinculante no 14, não é absoluto, podendo ser restringido de forma motivada e temporária, quando presente risco concreto à eficácia das investigações em andamento, configurando contraditório diferido, sem ofensa ao devido processo legal.

8.

A atuação da Magistrada revela-se pautada pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção da eficácia da persecução penal, estando o indeferimento justificado por cautela legítima diante da natureza da investigação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Mandado de segurança parcialmente conhecido. Na parte conhecida, denegada a segurança.

Tese de julgamento:
“A negativa
motivada

e

temporária
de acesso aos autos de inquérito policial submetido a sigilo, quando lastreada na existência de diligências em curso cujo conhecimento possa comprometer a eficácia da investigação — mormente na fase prévia ao indiciamento —,
não
caracteriza violação a direito líquido e certo do defensor, porquanto se

coaduna

com a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal e com o art. 7o, XIV, da Lei n. 8.906/1994,
ressalvado
o acesso aos elementos de prova já formalmente documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa, desde que a publicidade não frustre as diligências em andamento”.

________________

Dispositivos citados:
Constituição da República, art. 5o, incisos LXIX e LV; Código de Processo Penal, arts. 20 e 659; Lei no 8.906/1994, art. 7o, incisos XIII, XIV e XV; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Código de Processo Civil de 2015, art. 330, inciso III e art. 485, inciso VI; Regimento Interno do TJMT, art. 51, incisos XV e XXII; Súmula Vinculante no 14 do STF; Súmula no 267 do STF.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STF - Rcl 22062 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Julgamento: 15/03/2016, DJe 29/03/2016 TJMT – N.U 1017216-03.2025.8.11.0000, Relator: Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Julgado em 07/10/2025, DJE 07/10/2025 TJMT – N.U 1012091-25.2023.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Julgado em 19/09/2023, DJE 19/09/2023 TJMT – N.U 1030639-98.2023.8.11.0000, Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 28/06/2024, DJE 28/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido liminar, impetrado por
Regilene da Silva Oliveira
,
Marco Aurélio Marques Soares e Juliano Banegas Brustolin,
em favor de
Diego Bezerra da Silva,
contra ato atribuído à
Dra. Paula Tathiana Pinheiro
, J
uíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT,
que supostamente teria negado aos impetrantes acessos aos autos de vários inquéritos policiais em trâmite, mesmo diante de solicitação formal e fundamentada.

Alega-se que seu cliente,
Diego Bezerra da Silva,
teve seu veículo apreendido em cumprimento a mandado de busca e apreensão em 8.8.2025, e que, ao analisar o Inquérito Policial no 1002028-11.2023.8.11.0009, observou que o nome de seu cliente era mencionado, bem como constatou a existência de compartilhamento de informações entre este e outros inquéritos policiais.

Sustenta que solicitou habilitação nos autos via sistema PJe de 1o grau nos Inquéritos Policiais de no 1001162-37.2022.8.11.0009, 1002028-11.2023.8.11.0009 e 1001443-85.2025.8.11.0009, mas não obteve êxito, tendo realizado contatos telefônicos com servidoras do Juízo e comparecido pessoalmente ao Fórum em 13.8.2025, ocasião em que teria sido informada que seria expedido ofício à autoridade policial para apresentação de relatório das investigações no prazo de 5 dias.

Aduz que tal postura configuraria violação às suas prerrogativas profissionais e ao direito de defesa de seu constituinte, invocando a aplicação da Súmula Vinculante no 14 do Superior Tribunal Federal.

Requereu,
liminarmente,
que fosse determinada à autoridade coatora a imediata habilitação da impetrante no sistema
PJe
e o franqueamento de vista e extração de cópias de todos os elementos de prova já documentados nos autos dos IPs no 1001162-37.2022.8.11.0009, 1002028-11.2023.8.11.0009, 1000426-48.2024.8.11.0009 e 1001443-85.2025.8.11.0009, no prazo de 24 horas, vedado o acesso apenas a diligências em andamento cuja publicidade possa comprometer a investigação. No mérito, aguarda a confirmação da tutela de urgência (ID 308313865).

A inicial veio instruída com documentos (ID 308313868).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID 308789866).

A
autoridade judiciária
prestou informações (ID 310500888).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha,
manifestou-se pela denegação da segurança, mediante os seguintes termos (ID 311610867):

“
Mandado de Segurança:
Busca-se, inclusive liminarmente, a imediata habilitação e extração das informações já encartadas nos autos dos IPs no. 1001162-37.2022.8.11.0009, 1002028-11.2023.8.11.0009, 1000426- 48.2024.8.11.0009 e 1001443-85.2025.8.11.0009, em trâmite perante o Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, em observância à Súmula Vinculante no. 14 e prerrogativas profissionais fixadas pelo artigo 7o, incisos XIII, XIV e XIV, da Lei n°. 8.906/94. –
Liminar indeferida
– Nos autos do IP no 1001443-85.2025.8.11.0009, a impetrante já foi habilitada. Por outro lado, nos autos no 1000426-48.2024.8.11.0009, em razão do declínio de competência, o feito foi julgado pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop. Já em relação aos autos dos IPs no 1001162-37.2022.8.11.0009 e 1002028- 11.2023.8.11.0009, foi negada à impetrante a habilitação, considerando a existência de diligências em curso que ainda não foram documentadas nos autos sigilosos, a fim de evitar a frustração das referidas medidas. – Nos termos da Súmula Vinculante no. 14, editada pelo Supremo Tribunal Federal, é "direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". – Pelo teor da própria Súmula, o direito do defensor de acesso a processos investigatórios não é absoluto, de modo que poderá ser negado quando houver diligências ainda em curso. – O caso ora apresentado se amolda à exceção prevista no verbete sumular vinculante mencionado, isto porque existem diligências pendentes, a serem cumpridas, uma vez que apura a existência de um grupo criminoso, voltado à prática de tráfico de drogas na cidade de Colíder e regiões adjacentes. – Neste norte, deve o interesse público sobrepujar o interesse particular do representado e da impetrante, haja vista que franquear o acesso antecipado aos autos sigilosos poderia prejudicar as diligências ainda em curso e a colheita de provas, podendo, inclusive, arruinar toda a investigação em marcha. – Além disso, convém frisar que a obstrução de acesso aos é temporária. – Nesta senda, ponderando os princípios da razoabilidade e da prevalência do interesse público sobre o privado, é compreensível a obstaculização temporária de acesso aos autos sigilosos, com o desiderato de não frustrar as investigações/diligências em andamento. – Ausência de direito líquido e certo da impetrante. –
Pela denegação da segurança
”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

De início, cumpre consignar que o mandado de segurança consubstancia instrumento processual de natureza mandamental, vocacionado à tutela de direito líquido e certo, cuja demonstração reclama prova pré-constituída capaz de evidenciar, de plano, a ilegalidade ou o abuso de poder imputado à autoridade pública ou a agente no exercício de função estatal, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição da República e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

Outrossim, é inequívoco o caráter absolutamente excepcional do manejo do
writ
contra decisões judiciais, reservado às hipóteses em que inexista recurso próprio idôneo à correção da mácula ou em que o
decisum
se apresente manifestamente ilegal ou teratológico, admitindo-se a intervenção mandamental apenas para obstar constrangimentos intoleráveis à ordem jurídica. Nessa linha, o Pretório Excelso consolidou a diretriz ao enunciar, na Súmula 267, que “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”, vedando, destarte, a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal.

Contextualizando,
Regilene da Silva Oliveira, Marco Aurélio Marques Soares e Juliano Banegas Brustolin
impetraram o presente mandado de segurança, em favor de
Diego Bezerra da Silva,
contra ato reputado coator da
MM. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT
, consubstanciado na negativa de acesso aos autos de procedimentos investigatórios, em trâmite, em que
Diego
figura como investigado, obstando sob seu entendimento o exercício do direito de defesa assegurado no artigo 5o, LV, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante 14 do STF e no artigo 7o, XIV, da Lei n. 8.906/1994.

No dia 8.8.2025, por força de mandado judicial de busca e apreensão expedido nos autos n. 1001443-
85
.2025.8.11.0009, anexado sob ID 308313869, foi apreendido o veículo VW/Gol, cor prata, ano 2015, placas OBQ3E81, de propriedade de
Diego
; cientificados do cumprimento da ordem, constataram menções ao nome deste em três inquéritos policiais, a saber: n. 1001162-
37
.2022.8.11.0009, n. 1002028-
11
.2023.8.11.0009, n. 1000426-
48
.2024.8.11.0009 e um Pedido de Busca e Apreensão de n. 1001443-
85
.2025.8.11.0009.

Ao apreciar o pedido liminar (ID 308789866), embora naquele momento não houvesse nos autos, a comprovação do ato coator expressamente imputado à autoridade impetrada, procedeu-se, por cautela, à análise do acervo então coligido.

As peças apresentadas foram as seguintes: 1) capturas de tela de conversas mantidas (via aplicativo
WhasApp
), com servidoras da Secretaria, visando habilitação e acesso aos autos no 1001162-37, 1001443-85 e 1000426-48 (este último com e-mail dirigido à impetrada em 13.8.2025, ID 30813870); 2) arquivo de áudio, destituído de certificação de origem, integridade e autenticidade; 3) Relatório de Atendimento da Comissão de Prerrogativas da 11a Subseção da OAB/MT (ID 308313873); e, 4) certidão de 13.8.2025 (ID 3083313872) emitida pela gestora da Secretaria, atestando que o IP no 1000426-48.2024.8.11.0009 já não tramitava mais na Vara, e quanto aos IPs no 1001443-85.2025 e no 1001162-37.2022.8.11.0009, estavam tramitando sob sigilo, dos quais a douta Magistrada determinou, previamente ao cadastramento e à liberação de acesso, a expedição de ofício à Autoridade Policial para, em cinco dias, apresentar relatório das diligências e das medidas já cumpridas.

Empós, foram juntadas informações pela autoridade reputada coatora, cujo teor é o que segue:

“A impetrante alega, em síntese, que seu cliente teve seu veículo apreendido em cumprimento a mandado de busca e apreensão em 08/08/2025, e que, ao analisar o Inquérito Policial no
1002028-11.2023.8.11.0009
(
que tramita sem sigilo), verificou que o nome de seu cliente era mencionado, bem como constatou a existência de compartilhamento de informações entre este e outros inquéritos policiais.

(...)

Inicialmente, cumpre esclarecer que, diferentemente do alegado pela impetrante, na ocasião alegada, não houve qualquer decisão, expressa ou tácita, negando o acesso aos autos ou a habilitação da causídica nos procedimentos investigatórios mencionados.

O que ocorreu, na realidade, foi a adoção de providência preliminar, consistente na requisição de informações à autoridade policial sobre o andamento das investigações e eventuais diligências em curso, a fim de que este Juízo pudesse avaliar, com segurança, quais elementos já documentados poderiam ser franqueados à defesa sem prejuízo às investigações em andamento.

Tal cautela se justifica pelo fato de que os inquéritos policiais em questão tramitam sob sigilo, por envolverem investigações complexas relacionadas a possíveis crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com múltiplos investigados e diligências em curso, algumas das quais poderiam ser comprometidas caso determinadas informações fossem divulgadas prematuramente.

Em 13/08/2025, quando a impetrante compareceu pessoalmente a este Juízo, foi determinada a expedição de ofício à autoridade policial para que apresentasse, no prazo máximo de 5 dias, relatório circunstanciado sobre as investigações realizadas e as diligências em andamento, justamente para permitir a análise criteriosa do pedido de acesso aos autos, conforme certificado pela Gestora Judiciária (ID 3083313872).

Ressalte-se que não havia indeferimento do pedido de habilitação ou de acesso aos autos, mas apenas a adoção de providência preliminar necessária à adequada apreciação do pleito, com a fixação de prazo exíguo (5 dias) para resposta da autoridade policial, demonstrando a preocupação deste Juízo em não procrastinar indevidamente a análise da questão.

A conduta adotada por este Juízo encontrou respaldo no ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não configurando violação a direito líquido e certo da impetrante ou às suas prerrogativas profissionais.

(...)

Por fim, informo que, com relação aos autos de Medida Cautelar n°
1001443-85.2025.8.11.0009
, após a juntada pela Autoridade Policial do competente relatório circunstanciado da medida, já fora devidamente habilitada a causídica para ter acesso aos autos.

Quanto ao IP
1001162-37.2022.8.11.0009
, foram protocoladas informações da Autoridade Policial informando a existência de diligências em andamento (elaboração de relatório da extração de dados do aparelho celular apreendido), oportunidade em que o d. Delegado destacou a evolução das investigações, esclarecendo que se trata de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de crimes de tráfico e associação criminosa, com multiplicidade de investigados, o que torna a investigação mais complexa e delicada. Pontuou que a publicidade do feito poderá tornar infrutífera e inviável futuras medidas cautelares, requerendo ao final, dilação de prazo para a conclusão do inquérito, com a manutenção do sigilo máximo dos autos.

Houve novo pedido de habilitação por parte da causídica protocolado em 22/08/2025, portanto após o indeferimento da liminar do presente
mandamus
, fixando prazo de 24 horas (sic) à autoridade judiciária para o cumprimento.

Com base nas informações prestadas pela Autoridade Policial, este Juízo indeferiu o referido pleito de acesso aos autos, nesta data, e concedeu o prazo de 30 dias para o encerramento das diligências.

Sem prejuízo, determinou-se a expedição de ofício à POLITEC para a imediata extração de dados do aparelho apreendido e encaminhado àquele órgão em 09/05/2025, sob pena do crime de desobediência.

Ressalto que referido IP se encontra em tramitação desde 2022, sem qualquer indiciamento, o que sugere, inclusive, um suposto vazamento de informações.

Por fim, os autos
1000426-48.2024.8.11.0009
não se encontram mais sob a jurisdição deste Juízo ante o declínio de competência”. Destaquei (ID 310500888).

Cinge-se a questão em verificar se a negativa de acesso aos autos dos processos acima mencionados pela autoridade impetrada configura violação a direito líquido e certo da impetrante, em afronta à Súmula Vinculante no 14 do STF e às prerrogativas profissionais fixadas pelo artigo 7o, incisos XIII, XIV e XV, da Lei no 8.906/94.

Feito esse relato, nota-se os
impetrantes já foram habilitados
nos autos da Medida Cautelar de no
1001443-
85
.2025.8.11.0009
, conforme as informações prestadas pela autoridade impetrada, razão pela qual o pedido se encontra
prejudicado
, porquanto
atendido o pedido na instância singela
.

Quanto autos n.
1000426-
48
.2024.8.11.0009
, em 17.4.2024, o
Juízo da 3a Vara de Colíder/MT
declinou da competência para a
5a Vara Criminal
que, mais tarde, condenou
Wesley Eduardo Franco Pereira
pelos crimes de Organização Criminosa e de Tráfico de Drogas, em concurso material, à pena de 10 anos e 2 meses de reclusão e 677 dias-multa. Interposta apelação, sob relatoria do Desembargador
Marcos Machado
, a Primeira Câmara Criminal, em 24.6.2025, por unanimidade, rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso (ID 295784880).

O acórdão registrou que após a apreensão do celular de
Wuilhan
no bojo do
IP no 142/2023

(investigação sobre a atuação do Comando Vermelho em Colíder/MT), o Juízo singular autorizou a
quebra de sigilo de dados
e o
compartilhamento do relatório de extração
à autoridade policial, dos elementos informativos ao
IP no 75/2022
(PJe 1001162-
37
.2022), ao
IP no 75/2022
e
IP no 141/2023
(PJe 1002028-
11.
2023) e também ao
procedimento de no 88.4.2024.5498
(PJe 1000426-
48.
2024.8.11.0009) (ID 2080028138 – autos de n. 1000426-
48
).

Como, neste processo, houve declínio de competência, não se aplicando a teoria da encampação, pois não há vínculo hierárquico entre a autoridade apontada e aquela efetivamente responsável pelo ato impugnado, uma vez que se trata de juízos de primeiro grau distintos. De todo modo, ainda que assim não fosse, e visando, houve perda superveniente do objeto quanto ao acesso informacional desde a juntada da procuração em 22.8.2025(ID 2080287357).

Assim, uma vez atingido o intento defensivo, tanto em relação aos processos de n.
1001443-
85
.2025
e de n.
1000426-
48
.2024
, os pedidos restam
prejudicados,
confira-se:

“Alcançada, em primeira instância, parte da pretensão da defesa nesta impetração, forçoso reconhecer a perda parcial do objeto do
mandamus”.
(N.U 1030639-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024
).

Quanto ao Inquérito Policial n.
1002028-
11
.2023.8.11.0009,
a Magistrada esclareceu que os autos
não
tramitam sob segredo de justiça, razão pela qual o pedido de levantamento de sigilo ou de concessão de acesso extraordinário revela-se destituído de utilidade prática. Assim, ausente
interesse de agir
nesse ponto, impõe-se o não conhecimento do
writ
e a consequente
extinção
do feito
sem resolução
de mérito.

Finalmente, no que concerne ao Inquérito Policial n.
1001162-
37.
2022.8.11.0009
, a autoridade apontada como coatora esclareceu que foram juntadas informações da Autoridade Policial noticiando a existência de diligências em andamento (elaboração de relatório de extração de dados de aparelho celular apreendido), ocasião em que o Delegado responsável destacou a evolução das investigações.

Consignou, ademais, que, após o indeferimento da liminar neste
mandamus,
foi protocolado novo requerimento de habilitação em 22.8.2025 (conforme se depreende dos autos originários, houve indeferimento do acesso em momento anterior e posterior à impetração).

Assentou, ainda, que o inquérito tramita desde 2022, sem qualquer indiciamento formalizado, quadro que, a seu ver, reclama cautela redobrada na divulgação de elementos sensíveis da investigação e, inclusive, sugere a hipótese de vazamento de informações, reforçando a necessidade de rigor na gestão do sigilo.

Com efeito, a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: “
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

É igualmente consabido que o próprio enunciado delimita o alcance desse direito, circunscrevendo-o aos “
elementos de prova já documentados
”. Vale dizer: não se cuida de prerrogativa absoluta, admitindo-se limitação quando houver diligências em curso que possam ser comprometidas pela publicidade prematura.

A interpretação adequada da Súmula Vinculante no 14 impõe leitura estrita de seu âmbito normativo: assegura-se ao defensor o acesso aos elementos de prova já incorporados ao procedimento e pertinentes ao exercício da defesa, sem abranger diligências em andamento, ainda não concluídas ou não formalmente colacionadas ao caderno investigatório, cuja divulgação antecipada possa vulnerar a eficácia da persecução penal.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiterado que o sigilo pontual, temporário e devidamente motivado sobre atos investigativos em andamento constitui limitação legítima ao direito de acesso, desde que a autoridade demonstre, de modo concreto, o risco à apuração e, paralelamente, preserve o acesso aos elementos já constantes dos autos (STF, Rcl 22062 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/03/2016).

Em síntese, a negativa genérica e imotivada de acesso viola prerrogativas profissionais; diversamente, a restrição específica, motivada e temporalmente delimitada, com contraditório diferido e liberação após a documentação das medidas, harmoniza-se com a Súmula Vinculante no 14 e com o regime jurídico do sigilo investigativo, não havendo falar em direito irrestrito a diligências pendentes.

No caso em exame, o acesso antecipado e integral aos autos sigilosos se mostra apto a comprometer, de forma relevante, as diligências ainda em curso, a colheita probatória e, por consequência, a própria efetividade da investigação. Soma-se a isso o fato de que o inquérito tramita desde 2022 sem indiciamento, circunstância que segundo ressaltado pela Magistrada sugere possível vazamento de informações, o
que justifica cautela maior na preservação do sigilo.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça igualmente se manifestou pela denegação da ordem, por entender incidente, na espécie, a ressalva prevista na Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, notadamente porque remanescem diligências investigatórias em desenvolvimento e se cuida de apuração acerca de suposto grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas em Colíder e regiões adjacentes.

Registre-se, ademais, que a restrição de acesso é de natureza eminentemente temporária, tendo a autoridade impetrada fixado prazo de 30 (trinta) dias para o encerramento das diligências, o que evidencia a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerada a necessária ponderação entre a regra de publicidade e a excepcionalidade do sigilo, conclui-se que o direito de acesso do advogado, embora essencial à defesa, é pleno apenas em relação aos elementos já documentados no caderno investigatório, subsistindo, quanto às diligências em andamento, limitação legítima, motivada e provisória, quando a sua revelação puder comprometer a eficácia da persecução penal (CPP, art. 20; Lei n. 8.906/94, art. 7o, XIV; Súmula Vinculante 14/STF).

Nessas condições, a existência de diligências policiais pendentes torna, por ora, juridicamente inviável o acesso integral ao expediente, sob pena de se esvaziar providências investigativas já deflagradas e fragilizar a colheita probatória.

Não se verifica, assim, decisão arbitrária ou manifestamente ilegal, mas o regular exercício do poder-dever de condução da investigação e de administração do sigilo, em conformidade com a Súmula Vinculante no 14 e com o Estatuto da Advocacia.

À vista desse quadro, e sopesados os princípios da razoabilidade e da prevalência do interesse público sobre o interesse individual do investigado, revela-se legítima a manutenção da restrição temporária de acesso aos autos sigilosos, a fim de resguardar a eficiência das diligências em curso e a higidez da investigação, circunstância que impõe a denegação da ordem mandamental nesse particular.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou em situações semelhantes:

“III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Súmula Vinculante no 14 do STF assegura ao defensor acesso amplo aos elementos de prova que já foram documentados nos autos. No entanto, a magistrada de primeiro grau informou que disponibilizou ao impetrante o resultado da diligência de busca e apreensão domiciliar, que foi a única documentada nos autos até o momento. A negativa de acesso se refere às diligências pendentes de documentação.

6
. A jurisprudência pátria, como a do TJ-MG, reforça que a negativa de acesso aos autos para preservar diligências sigilosas em andamento é respaldada pela interpretação da Súmula Vinculante no 14, protegendo a eficácia das investigações. A decisão não violou o direito líquido e certo do impetrante, mas sim buscou proteger a integridade de uma investigação complexa, que envolve uma facção criminosa e a quebra de sigilo de dados telemáticos, com pluralidade de investigados.

7. A medida de busca e apreensão não é uma cautelar de natureza pessoal (como a prisão), e a restrição ao acesso é considerada proporcional diante do reduzido grau de mitigação dos direitos do investigado e da gravidade dos fatos apurados. O contraditório não é suprimido, mas sim diferido, podendo ser exercido posteriormente sobre todas as provas produzidas.

8. O impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, e a ordem de segurança não é a via adequada para a revisão de uma decisão que se baseia na discricionariedade regrada do juiz para gerir a produção de provas, especialmente em fase inicial de investigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. DENEGADA A SEGURANÇA
por ausência de direito líquido e certo.

Tese de Julgamento: "
O indeferimento de acesso aos autos de um inquérito policial, com a ressalva de que o acesso será permitido após a documentação das diligências em andamento, não viola as prerrogativas do advogado nem a Súmula Vinculante no 14 do STF, especialmente quando se trata de investigação complexa que envolve facção criminosa, busca e apreensão como meio de obtenção de prova e quebra de sigilo telemático, sendo a restrição proporcional e justificada para a eficácia das investigações."
(N.U 1017216-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025). Destaquei.

“
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de inexistir ilegalidade na negativa de acesso aos autos do inquérito policial quando houver diligências pendentes de cumprimento

(STF, Rcl 38778; Rcl 25012; STJ, HC 58.377/RJ).
“Havendo diligências policiais pendentes de cumprimento, é evidente a impossibilidade de se conceder acesso aos elementos que compõem a ação cautelar de produção de provas, a fim de garantir a eficácia da investigação em curso.” (TJMT, MS 1013299-15.2021.8.11.0000) (N.U 1012091-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023). Destaquei

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, em
consonância parcial
com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
o
mandamus,
e
julgo extinto
sem julgamento de mérito o pedido de acesso aos autos de 1002028-
11
.2023.8.11.0009, por ausência de interesse de agir, e os de n. 1000426-
48
.2024.8.11.0009 e de n. 1001443-
85
.2025.8.11.0009, porquanto prejudicados, com base no
artigo 659 do Código de Processo Penal, c/c artigo 3o do CPP c/c artigo 330, inciso III e artigo 485, inciso VI, ambos do CPC/15 e artigo 51, incisos XV e XXII do RITJMT.

Na parte
conhecida
, quanto ao pedido de acesso ao
Inquérito Policial de

1001162-
37
.2022.8.11.0009, denego a segurança
pleiteada, por não verificar ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado pela autoridade impetrada, uma vez que a restrição de acesso aos autos dos inquéritos policiais encontra respaldo na exceção prevista na Súmula Vinculante no 14 do Superior Tribunal Federal, em razão da existência de diligências em curso que poderiam ser prejudicadas pela publicidade prematura.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Egrégia Turma de Câmaras:

Em apertada síntese, a impetrante se volta contra ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, que indeferiu seu acesso aos autos da medida cautelar n. 1001443-85.2025.8.11.0009 e dos inquéritos policiais n. 1000426-48.2024.8.11.0009, 1002028-11.2023.8.11.0009 e 1001162-37.2022.11.0009, instaurados contra o investigado
Diego Bezerra da Silva
.

Consigna que, enquanto defensora do investigado, tem direito líquido e certo a obter vista daqueles autos, nos termos do art. 7o, inc. XIII, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Súmula Vinculante n. 14, do Supremo Tribunal Federal (id. 308313865).

A tutela de urgência foi negada pelo relator (id. 308789866).

Em seguida, a autoridade acoimada coatora prestou informações assinalando que: (
i
) a impetrante foi habilitada nos autos da medida cautelar 1001443-85.2025.8.11.0009; (
ii
) os autos do inquérito policial n. 1000426-48.2024.8.11.0009 foram remetidos ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop; (
iii
) os autos do inquérito policial n. 1002028-11.2023.8.11.0009 não tramitam em sigilo; e (
iv
) manteve a negativa de acesso aos autos do inquérito policial n. 1001162-37.2022.11.0009 (id. 310500888).

Em seu voto, após frisar a “
ausência de interesse agir
” quanto ao acesso da impetrante aos três primeiros feitos, o relator
extingue parcialmente o
mandamus
sem resolução do mérito
nesses pontos. Já quanto ao almejado acesso ao inquérito policial n. 1001162-37.2022.11.0009, por “
não verificar ilegalidade ou

abuso de poder no ato praticado pela autoridade impetrada
”, o douto relator
denega
a ordem.

Maxima venia
, penso que a ordem impetrada deve ser
integralmente extinta sem resolução do mérito
.

Não se desconhece que, dentre os direitos conferidos pelo ordenamento jurídico ao advogado está o de “
examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital
”, nos termos do art. 7o, inc. XIII, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Na minha linha, ao cotejar o direito do investigado à informação e o interesse público na apuração eficiente de infrações penais, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 14, que preconiza ser “
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Sucede, porém, que o acesso aos elementos de convicção formalizados em procedimento investigatório – excluídas, claro, diligências sigilosas em curso, cuja divulgação possa comprometer a eficácia e o sucesso das investigações – é conferido apenas aos
defensores regularmente constituídos
, no interesse do assistido.

Na hipótese, extrai-se de consulta ao banco de dados do PJE em primeira instância que, logo após a impetração deste
writ
, a própria impetrante juntou nos autos da medida cautelar 1001443-85.2025.8.11.0009 o
t
ermo de revogação de mandato subscrito pelo investigado
, em que ele revoga todos os poderes conferidos à causídica, nos seguintes termos:

“
DIEGO BEZERRA DA SILVA, solteiro, brasileiro, segurança, portador do RG no 25968920 SSP/MT, inscrito no CPF sob no 054.169.941-50, Telefone: (66) 9 9250-5683, residente e domiciliado a Rua Teles Pires, no 125, bairro Sagrada Família, CEP 78553-063, Colíder/MT, pelo presente termo de revogação e cancelamento de procuração particular, REVOGA E TORNA SEM EFEITO, a partir desta data, a procuração outorgada em 08 de agosto de 2025, que nomeou como procuradora a Dra. REGILENE DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/MT sob o no 32.813/O e no CPF 053.633.791-80, com escritório profissional na Av. das Figueiras, no 1301, Centro, município de Sinop/MT, CEP 78550-270, telefone/whatsapp: (66) 9 9210-5478, para representá-lo na prática de todos os atos necessários ao acompanhamento dos IP’S de no 1001162- 37.2022.8.11.0009; 1002028-11.2023.8.11.0009; 1000426-48.2024.8.11.0009; 1001443-85.2025.8.11.0009, ficando a referida procuração cancelada em definitivo, não podendo gerar qualquer efeito a partir desta data
” (id. 205993978 na origem).

Oras, uma vez demonstrado que o investigado revogou todos os poderes conferidos à sua defensora para representá-lo, é fácil perceber
a perda superveniente do interesse
da impetrante em acessar autos do inquérito policial em que seu então assistido figura como investigado.

Aliás, é relevante frisar que
não
passou despercebido que o mandado de segurança sequer está instruído com o instrumento de mandato outrora conferido pelo investigado, deficiência que igualmente impede a análise do mérito do
mandamus
.

Enfim, partindo da premissa de que o acesso do defensor a autos sob regime restritivo de publicidade só tem lugar quando exercido no interesse do seu representado, a falta de poderes de representação válidos e vigentes impede a análise do mérito do
mandamus
.

Por todo o exposto, com a devida vênia ao douto relator,
extingo sem resolução do mérito
o mandado de segurança n. 1028132-96.2025.8.11.0000, com fundamento no art. 485, inc. VI, segunda parte, do Código de Processo Civil e no art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025